Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Processo : 0715320-19.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão[1] que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) corrija as avaliações realizadas pela autora na 1a etapa do subprograma 2018/2020 do Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB, bem como que a estudante seja mantida no referido certame. Todavia, conforme oficia o Parquet[2] e em consulta aos autos originários (0734010-48.2019.8.07.0016), verifico que foi prolatada superveniente sentença com resolução do mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais[3], em 10.10.2019, com trânsito em julgado em 08.11.2019[4]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10407158. [2] Id. 12669007. [3] Id. 46917164 dos autos na origem – no 0734010-48.2019.8.07.0016. [4] Id. 49528897 dos autos na origem – no 0734010-48.2019.8.07.0016.